Tribunal: STF
Processo: HC 255225
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Célio Henrique Barbosa Soares, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no Aresp 2.417.130/SP, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, sob os fundamentos de que (i) a decisão agravada está amparada no óbice da Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de fatos e provas, e (ii) o agravante não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada, contrariando a Súmula 182 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve impugnação específica e suficiente aos fundamentos da decisão agravada, nos termos exigidos pela jurisprudência e pelos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ; (ii) analisar se a condenação fundamentada em reconhecimento pessoal, realizado em desacordo com o art. 226 do CPP, pode ser mantida diante da existência de outros elementos probatórios válidos e suficientes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem com base no óbice da Súmula 7 do STJ, ao considerar que a análise das alegações da parte recorrente demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido em recurso especial. 4. Nas razões do agravo em recurso especial, a parte limitou-se a argumentações genéricas, sem demonstrar, de forma clara e objetiva, como a questão jurídica apresentada poderia ser examinada sem a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos, descumprindo o ônus de impugnar os fundamentos da decisão agravada de forma específica e suficiente. Tal ausência de impugnação inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 182 do STJ. 5. Todavia, a jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, no reconhecimento pessoal, não configura nulidade absoluta, desde que a condenação esteja amparada em outros elementos probatórios independentes, suficientes e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. No caso em análise, a condenação do agravante foi fundamentada em depoimentos firmes e coerentes da vítima e de testemunhas, corroborados por outros elementos probatórios válidos, que indicam a autoria delitiva. 7. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a suficiência das provas para a condenação exigiria o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental não provido”. (eDOC 5, p. 116-117)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 13 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.



    Inicialmente, entende que o acórdão recorrido não foi adequadamente fundamentado, de modo que violou o art. 489, § 1º, V, do Código de Processo Civil.



    Quanto ao mérito, entende que a condenação do paciente amparou-se em elemento de prova nulo, haja vista que o procedimento de reconhecimento pessoal do paciente como autor do delito, realizado na fase inquisitiva, não observou o rito estabelecido no art. 226 do Código de Processo Penal.



    Destaca que “o reconhecimento de pessoa, seja por fotografia ou presencialmente, apenas é valido quando observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, o que, a toda evidência, não ocorreu no caso concreto”. (p. 13)



    Argumenta que “verifica-se do Boletim de Ocorrência lavrado no dia dos fatos que as vítimas não fizeram nenhuma descrição dos suspeitos (e-STJ Fls. 25/28), o que se repetiu no reconhecimento fotográfico feito em 03 de junho de 2016, sendo de foto “oriunda do sistema Phoenix e de sua prisão junto à Polícia Federal” (e-STJ Fls. 30/32). 763 Não bastasse, o paciente não foi preso em flagrante, e com ele não foram encontrados produtos do crime, não havendo mais nenhum indício que não decorra deste primeiro reconhecimento fotográfico que vincule o paciente ao delito que lhe é imputado”. (p. 14)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a nulidade do procedimento de reconhecimento pessoal e, ao final, seja absolvido o paciente, nos termos do art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.



    É o relatório.



    Decido.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 13 dias-multa, como incurso no art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal.



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental, amparado nos seguintes argumentos:



    “No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ, fls. 752-754):



    A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. (...) A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais” (EAREsp 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, redator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, DJe de 30/11/2018).



    [...]



    Nas razões do agravo em recurso especial, todavia, a parte limitou-se a afirmar, genericamente, que "a questão trazida a debate não enseja reexame de prova, mas tão somente análise do procedimento de reconhecimento de pessoa realizado nos autos em cotejo com os fundamentos expressos e delimitados no v. acórdão, o que é admitido pelos Tribunais Superiores" (e-STJ fl. 718). Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do óbice da Súmula 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que não fez. Nesse sentido: 



    [...]



    Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a jurisprudência da 5ª Turma desta Corte. Veja-se:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE AGENTES. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA À VÍTIMA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA ACERCA DESSAS MATÉRIAS NÃO ATACADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ QUANTO A ESSES PONTOS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE POR OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS DE PROVA QUE EMBASAM A CONDENAÇÃO. AUTORIA DELITIVA CONFIGURADA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO”. (eDOC 5)



    De início, observo que a decisão impugnada foi adequadamente fundamentada, não havendo falar em violação ao art. 489, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil, nem ao art. 93, IX, da CF/1988.



    Quanto ao mais, acerca do reconhecimento pessoal do acusado, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região fez as seguintes ponderações:



    “Reconhecimento de pessoas. Art. 226 do Código de Processo Penal. 



    [...]



    Do caso dos autos. O réu se insurge contra os procedimentos de reconhecimento realizados nestes autos. 



    Não lhe assiste razão.



    Na fase investigativa, após informe policial sobre possíveis suspeitos (Id n. 258711132, p. 8), a vítima A. L. S. R. efetuou reconhecimento fotográfico positivo do réu na data de 03.06.16. No auto de reconhecimento, foi consignado que a Autoridade Policial mandou que fossem exibidas várias fotografias sobre uma mesa, dentre as quais a vítima reconheceu a do acusado, afirmando que se tratava do indivíduo armado e que trajava uma blusa branca estampada e calça jeans na data dos fatos (Id n. 258711132, pp. 10/11). 



    De forma semelhante, em 12.02.17, a vítima D. D. E. S. também reconheceu o réu por fotografia, ressaltando que se tratava do indivíduo que estava armado e que o deixara trancado no interior do baú de entregas do veículo. Na ocasião, a vítima descreveu as características físicas dos três suspeitos do roubo (Id n. 258711132, pp. 52/53). 



    Posteriormente, em 21.10.20, a vítima A. L. S. R. efetuou reconhecimento pessoal positivo do réu Celio Henrique Barbosa Soares, tratando-se de ato realizado por meio da plataforma “Teams” e para o qual foram enfileirados, conjuntamente com o acusado, outros dois indivíduos. A vítima tornou a mencionar que o réu era o agente que portava arma de fogo e assumira a direção do veículo dos Correios no dia do roubo (Id n. 258711132, p. 135). 



    A seu turno, em 29.09.20, a vítima D. D. E. S., ao tentar efetuar o reconhecimento pessoal pela plataforma “Teams”, descreveu as seguintes características de um dos autores do roubo: indivíduo branco, olho claro, cabelo liso, cerca de 27 (vinte e sete) anos de idade, magro. Declarou que não se lembrava da fisionomia dos demais roubadores e, ao final do ato, não logrou reconhecer o réu Celio como um dos autores do delito (Id n. 258711132, p. 132; Id n. 258711134). 



    Em Juízo, em audiência realizada mediante videoconferência e para a qual foram enfileirados ao lado do réu outros dois indivíduos para fins de reconhecimento, novamente a vítima A. L. S. R. tornou a reconhecer o acusado, ao passo que a vítima D. D. E. S. não logrou efetuar o reconhecimento positivo (Ids ns. 258711278, 258711279 e 258711250). 



    Conclui-se que o inicial reconhecimento fotográfico configurou etapa preliminar dos posteriores atos de reconhecimento pessoal do acusado, de modo que não se verifica a invalidade da prova dessa forma obtida, não havendo indicativos de que as vítimas tenham sido induzidas ao reconhecimento positivo. 



    Rejeitada, portanto, a alegação de invalidade dos atos de reconhecimento realizados no curso da persecução penal nestes autos”. (eDOC 4, p. 268-269)



    Pois bem. O art. 226 do Código de Processo Penal traz o seguinte procedimento para o reconhecimento de pessoas:



     Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:



    I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;



    II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;



    III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;



    IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.



    No caso concreto, consoante as provas dos autos, não há falar em nulidade do procedimento de reconhecimento, haja vista que as vítimas, funcionários dos Correios, reconheceram o autor do delito em diversas oportunidades, tanto na fase investigatória, quanto judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Acresça-se que o réu já foi condenado por crime da mesma espécie, também praticado contra os Correios. 



    Desse modo, comprovada a autoria delitiva, de rigor a manutenção da decisão impugnada.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente